Tribunal: TJMT
Processo: 1061853-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1061853-41.2022.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: COXIPÓ INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Recorrido: CELSO LUCIO DA SILVA.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS INTERMEDIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de realização de perícia, pois, a parcela denominada “juros de obra”, apesar de ter sido fixada no ajuste junto à Caixa Econômica Federal, o pagamento desta, após a entrega das chaves, ocorreu exclusivamente por falha na prestação do serviço da recorrente, que atrasou a referida entrega, não havendo que se falar em necessidade de realização de perícia.
3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, legítima é a cobrança da Taxa de Juros de Obra até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas, somente as cobranças realizadas após o recebimento do imóvel.
4. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço em relação aos valores cobrados referente a juros de obra após a entrega das chaves, fica a reclamada obrigada a reparar o dano material causado.
5. A reclamante faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
6. De igual modo, a cobrança da parcela intermediaria sem previsão contratual, é ilegal, portanto, é devida a restituição dos valores pagos.
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061853-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LUCIO DA SILVA - CPF: 015.127.401-01 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

NA PLANTA - COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - IMPOSSIBILIDADE
–
COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS INTERMEDIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, não há como ser acolhida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de realização de perícia, pois, a parcela denominada “juros de obra”, apesar de ter sido fixada no ajuste junto à Caixa Econômica Federal,
o pagamento desta, após a entrega das chaves, ocorreu exclusivamente por falha na prestação do serviço da recorrente, que atrasou a referida entrega
, não havendo que se falar em necessidade de realização de perícia.

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, legítima é a cobrança da Taxa de Juros de Obra até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser consideradas indevidas, somente as cobranças realizadas após o recebimento do imóvel.

4.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço em relação aos valores cobrados referente a juros de obra após a entrega das chaves, fica a reclamada obrigada a reparar o dano material causado.

5.

A reclamante faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6.

De igual modo, a cobrança da parcela intermediaria sem previsão contratual, é ilegal, portanto, é devida a restituição dos valores pagos.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023